Tribunal: STF
Processo: HC 267961
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rauf Cassiano Nunes Ribeiro contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 956.198/RS (docs. 7 e 9).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33 [tráfico de drogas] da lei nº 11.343/06 à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado” (doc. 3, p. 1).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, o seguinte:
 
Síntese da impetração: trata-se de Habeas Corpus impetrado em razão da ilegalidade consistente no indeferimento de inclusão de processo em pauta presencial, inviabilizando a realização de sustentação oral pelos advogados impetrantes. O indeferimento do Tribunal de Justiça estadual foi fundamentado no risco de perecimento de direito ou da perda da efetividade da prestação jurisdicional, em razão das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. Contudo, o pedido defensivo foi formulado em conformidade com o Regimento Interno do TJRS e não havia risco de perecimento de direito ou perda da efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que os acusados não estavam presos e não havia prescrição projetada. No julgamento realizado pelo TJRS, o recurso defensivo foi improvido, enquanto o recurso do Ministério Público foi provido, aumentando a pena do paciente em um ano, somando sete anos e seis meses, demonstrando, assim prejuízo concreto. Em virtude disso, entende-se que houve violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, assim como às prerrogativas da advocacia, tudo em prejuízo do paciente e dos advogados constituídos. Dessa forma, pede-se, liminarmente, a suspensão da tramitação da ação penal, até o julgamento do mérito; ao final, postula-se a concessão da ordem, para que seja cassada a decisão do TJRS, com a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que a defesa técnica possa realizar sustentação oral. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
1. Seja suspensa a tramitação da ação penal nº 5007364-90.2022.8.21.0038 até o julgamento definitivo de mérito deste Writ, com a expedição de ofício ao TJRS e STJ informando sobre a decisão; No mérito, requer-se: 2. A concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja anulado o julgamento da apelação criminal nº 5007364-90.2022.8.21.0038, com a determinação de que seja designada nova data para apreciação do feito em julgamento presencial ou telepresencial, com a devida intimação dos advogados constituídos para formular sustentação oral, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e artigos 647 e 648, incisos I e IV, ambos do CPP; Por fim, requer-se: 3. A designação de julgamento desse Habeas Corpus em sessão presencial ou telepresencial, a fim de que seja possível realizar sustentação oral em favor do paciente. (doc. 1, p. 16).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em apelação criminal. 2. Fato relevante. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 7 anos e 6 meses de reclusão. A defesa solicitou a exclusão do julgamento virtual e sua inclusão em sessão presencial para sustentar oralmente, pedido negado pela relatora. 3. As decisões anteriores. A decisão agravada não conheceu o habeas corpus por entender que a impetração funcionava como substituto do recurso próprio e que não havia flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido diante da ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 5. A questão também envolve saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, na ausência de flagrante ilegalidade. III. Razões de decidir 6. A ausência de novos argumentos no agravo regimental impede a alteração da decisão anterior, conforme jurisprudência pacífica 7. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 8. A decisão de manter o julgamento virtual foi fundamentada na situação de calamidade pública, não havendo cerceamento de defesa, pois foi facultada a juntada de razões defensivas por vídeo. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de novos argumentos impede o provimento do agravo regimental. 2. O habeas corpus não pode substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade”. (doc. 9 – grifei).
 
[...]
Outrossim, não vislumbrei a presença de coação ilegal que desafiasse a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. Isto porque a leitura atenta da decisão do Tribunal impetrado evidenciou a inexistência de qualquer cerceamento de defesa ocasionado pela autoridade apontada como coatora, uma vez que foi possível à defesa acostar as razões defensivas por vídeo até o dia anterior à sessão de julgamento. Ademais, a manutenção da sessão de julgamento foi fundamentada na situação de calamidade pública pela qual passava o estado do Rio Grande do Sul em razão dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais que se abateram no estado em razão das fortes chuvas que inundaram grande parte do território. Por fim, uma vez que foi possível constatar que foi concedida a faculdade ao agravante de juntar a sustentação oral por vídeo, é certo que se mostra inexistente qualquer prejuízo, impedindo o reconhecimento de nulidade, por força da parte final do art. 563 do CPP. (doc. 7, p. 4 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. O referido art. 563, do Código de Processo Penal, determina que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (grifei). Assim, seja a nulidade relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, o que, no caso, não aconteceu. Registro, inclusive, nesse sentido, que a condenação, em si, não é elemento válido para essa constatação.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 296 kg de maconha. 3. Alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”). A condenação não é prova do prejuízo, motivo por que é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 6. No caso concreto, houve apenas a morosidade do Delegado no envio das amostras para a perícia. Não há falar, portanto, em nulidade ou em quebra da cadeia de custódia, estando a materialidade do delito suficientemente comprovada 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 251.617 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/4/2025 – grifei).

Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 228.112 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/11/2023 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator